Tribunal: TJDFT
Processo: 0747522-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEITADOS.

I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

II – Ausentes os pressupostos elencados no art. 619 do CPP, o embargante, se considerar impróprio o acórdão combatido, deve valer-se da via adequada para deduzir sua irresignação.

III – Embargos rejeitados.